Tribunal: TJDFT
Processo: 0724021-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724021-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Eliseu Eliudene Ribeiro Andrade Agravados: Edson de Sousa Torquato Patricia Pereira Martins D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliseu Eliudene Ribeiro Andrade contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702570-59.2022.8.07.0006. A petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Não houve ainda requerimento de gratuidade de justiça em grau recursal. Diante do indeferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo por ocasião do proferimento da decisão monocrática por este Relator (Id. 72967887), foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante efetuasse o pagamento do valor referente ao preparo recursal. O prazo fixado, no entanto, transcorreu sem que houvesse manifestação por parte do recorrente (Id. 73436713). É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que o recorrente, devidamente intimado para que promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. Com efeito, o recorrente deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento, o que não ocorreu. A propósito da configuração da deserção nessas hipóteses, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão 1062134, 07136259820178070000, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão 1133897, 20150610110567APC, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento na norma prevista no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator